Tribunal: TJMT
Processo: 1036329-92.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1036329-92.2017.8.11.0041
APELANTE: MIRON FERNANDES DIAS
APELADO: RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto por MIRON FERNANDES DIAS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente os embargos à execução por ele apresentados em desfavor de RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA para determinar a exclusão do cálculo da dívida exequenda da multa moratória de 10%, bem como dos honorárias advocatícios de 20%. Ante a sucumbência mínima do embargado, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. Contudo, diante da concessão da justiça gratuita, restará isento do pagamento.
Em razões recursais de fls. 84/91 sustenta o apelante, em síntese, que “a convenção condominial que contêm a previsão do art. 21 § 3a citado na sentença proferida nos autos foi registrada em cartório em 23.06.2015, não podendo ser aplicada as taxas condominiais vencidas anteriormente. Nesse caso deve ser aplicado a previsão contida no artigo 35 da antiga convenção.”
Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso. Em preliminar aduz inovação recursal por não ter a tese sido apresentada em 1o grau.
O apelante, devidamente intimado, afastou a preliminar suscitada em contrarrazões.
É o breve relato.
DECIDO.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Isso porque, tem-se dos autos que o apelante formulou embargos à execução requerendo que fosse declarada a nulidade do termo de confissão de dívida apresentado na Ação de Execução n. 1020071- 41.2016.8.11.0041 e alternativamente que sejam aplicados os juros legais sobre referidos valores e não os constantes na convenção. Pleiteia, ainda, a aplicação dos juros de 1% ao mês de 10% às taxas condominiais não pagas e a declaração da ilegalidade da convenção.
O magistrado de 1o grau julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exclusão do cálculo da dívida exequenda da multa moratória de 10%, bem como dos honorárias advocatícios de 20%. Ante a sucumbência mínima do embargado, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. Contudo, diante da concessão da justiça gratuita, restará isento do pagamento.
Aduz, agora, o apelante que “a convenção condominial que contêm a previsão do art. 21 § 3a citado na sentença proferida nos autos foi registrada em cartório em 23.06.2015, não podendo ser aplicada as taxas condominiais vencidas anteriormente. Nesse caso deve ser aplicado a previsão contida no artigo 35 da antiga convenção.”
Sustenta, todavia, o apelado, preliminarmente, que o pedido do apelante se trata de inovação recursal por não ter a tese sido apresentada em 1o grau, o que merece acolhimento.
Isso porque os artigos 1.013, § 1o, e 1.014 do Código de Processo Civil, ao tratar sobre o efeito devolutivo do recurso de apelação, estabeleceram que:
"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
(...).
Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior".
Do comando legislativo acima pode se observar que o efeito devolutivo do recurso de apelação é amplo, devolvendo ao Tribunal ad quem toda a matéria discutida nos autos, mesmo que a sentença não as tenha solucionado.
Assim, toda a matéria fática e jurídica que sustenta a pretensão da parte deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância, sendo vedado, portanto, as inovações recursais, a exceção das questões de ordem pública.
No caso dos autos, de fato, tem-se que o apelante não trouxe aos autos, na instância inferior, a discussão sobre a existência de duas convenções condominiais, não sendo possível, desta forma, o conhecimento do recurso por ausência do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, diante da configuração de supressão de instância.
Nesse sentido:
Apelação. Inovação Recursal. Único fundamento. Não conhecimento. 1. Sendo o único argumento jurídico da apelação tema matéria de inovação recursal, não deve ser conhecido o apelo 2. Apelação não conhecida. (TJ-AM - APL: 06295998520168040001 AM 0629599-85.2016.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 13/12/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2018)
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO QUE SE RESTRINGE À APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. Ao recorrente é defeso formular novo pedido na instância recursal ou reprisar o pleito utilizando-se de outro fundamento, sob pena de supressão de instância. II. Restringindo-se a fundamentação do apelo à apresentação de novos argumentos, não submetidos ao juízo sentenciante, incorre em verdadeira inovação recursal, não merecendo conhecimento a apelação. III. Apelo não conhecido. (TJ-PI - AC: 00002338920018180032 PI, Relator: Desa. Eulália Maria Pinheiro, Data de Julgamento: 22/03/2018, 6a Câmara de Direito Público)
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARTIGO 557 DO CPC – LEGALIDADE – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PACTOS NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DA FORMA ANUAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Descabido aduzir nos regimentais teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal, fato que inviabiliza a análise nesta via. (...). (AgR 4596/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 29/02/2016)
APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. Regra geral, é vedado à parte inovar no juízo de apelação, não podendo ser conhecida sua insurgência sobre tais questões. (TJ-MG - AC: 10477130009533001 MG, Relator: Selma Marques, Data de Julgamento: 30/09/2014, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2014)
Assim, tendo em vista que tais razões do apelo se restringem a questões não discutidas na primeira instância e que não configuram matéria de ordem pública, NÃO CONHEÇO o presente recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora